Tribunal: TJES
Processo: 0001299-91.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Administração; Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001299-91.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu Alexsandro Oliveira de Souza contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, com pena definitiva de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto. O réu foi condenado com base no depoimento de um policial, sem a presença de provas adicionais suficientes para comprovar a materialidade do delito, visto que a vítima não foi comparada à audiência, nem realizou exames solicitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a notificação do réu pelo delito de lesão corporal; (ii) se o pedido ministerial de absolvição deve ser acolhido, conforme o princípio acusatório e entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da ausência de provas materiais que comprovem a prática do delito, e tendo em vista que o Ministério Público, titular da ação penal, requereu a absolvição do réu, deve-se acolher o pedido ministerial sob pena de violação do princípio acusatório, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. O depoimento do policial, isoladamente, não é suficiente para a veiculação, especialmente diante da ausência de depoimentos de vítima e provas periciais. Além disso, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF) reforça que, na ausência de provas da materialidade do fato, exige-se a absolvição com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

4. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada para absolver o réu Alexsandro Oliveira de Souza.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, eu; PCP, art. 3º-A e art. 386, II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

EJUD - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001299-91.2020.8.08.0008

RECORRENTE:
ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SOCIEDADE)

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu Alexsandro Oliveira de Souza contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, com pena definitiva de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto. O réu foi condenado com base no depoimento de um policial, sem a presença de provas adicionais suficientes para comprovar a materialidade do delito, visto que a vítima não foi comparada à audiência, nem realizou exames solicitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a notificação do réu pelo delito de lesão corporal; (ii) se o pedido ministerial de absolvição deve ser acolhido, conforme o princípio acusatório e entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da ausência de provas materiais que comprovem a prática do delito, e tendo em vista que o Ministério Público, titular da ação penal, requereu a absolvição do réu, deve-se acolher o pedido ministerial sob pena de violação do princípio acusatório, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. O depoimento do policial, isoladamente, não é suficiente para a veiculação, especialmente diante da ausência de depoimentos de vítima e provas periciais. Além disso, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF) reforça que, na ausência de provas da materialidade do fato, exige-se a absolvição com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Sentença reformada para absolver o réu Alexsandro Oliveira de Souza.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, eu; PCP, art. 3º-A e art. 386, II.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Auto de Prisão em Flagrante de nº 0042996248.20.08.0041.21.009 e Boletim Unificado, de fls. 06/10, em decorrência de crimes previstos no artigo 129 do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público apresentou denúncia, às fls. 132/133 em face de
Alexsandro Oliveira De Souza
pugnando pela condenação do réu nas iras do art. 129,
caput
, do CP.

Vítima devidamente intimada, conforme certidão de fl. 164. E o réu foi devidamente intimado/citado, consoante certidão de fl. 184.

No termo de audiência de fls. 191/191-v, a denúncia foi devidamente recebida.

A sentença assim concluiu:

PARTE DISPOSITIVA

Feitas estas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o acusado ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA pela prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro, cometido em 19/08/2020.

Em consulta ao sítio do TJES, percebo que há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado, precisamente na ação penal de n.º 0000738-44.2015.8.08.0040, com trânsito em julgado para a Defesa em 02/06/2017 e para a Acusação em 20/03/2017 (extrato e-Jud em anexo).

Entretanto, em razão do sistema trifásico de aplicação da pena, deixo para reconhecer a agravante na próxima fase para não incorrer bis in idem. Inexistem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Inexistem atenuantes a serem observadas.

Conforme relatado supra, há registro de que o réu é reincidente, razão pela qual agravo a pena em 40 (quarenta) dias de detenção.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Determino o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em vista da sua reincidência.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condeno

o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Amparado no art. 2º, III, do Decreto Estadual 2.821-R/2011, arbitro os honorários advocatícios no patamar de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em prol da Drª. MARCILENE KISTER PELANDA, OAB/ES n.º 20.361, nomeada para patrocinar os interesses do réu à fl. 191.

O réu apelou, ID 9428551, requerendo, em síntese, a sua absolvição, tendo em vista inexistência de provas, na forma do art. 386, II, CPP; ou, o estabelecimento da pena no mínimo legal. E também o arbitramento de honorários, visto que se trata de advogado dativo.

A promotoria apresenta contrarrazões, ID 9428554, pugnando pela reforma da sentença, nos termos da apelação.

Aberta vista ao ilustre representante o Ministério Público, este se manifestou pela reforma, ante a inexistência de provas no ID 9985975.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Perfilho o entendimento que o pedido posterior do órgão ministerial de absolvição do réu leva ao acolhimento, sob pena de violação do sistema acusatório, consoante entendimento do STJ:

[...] MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o monopólio da titularidade da ação penal pública. 5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar. 6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para anular o processo após as alegações finais apresentadas pelas partes. (STJ - AgRg no AREsp: 1940726 RO 2021/0245185-9, Ministro, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Some-se ao fato de que efetivamente inexistem provas nos autos capazes de configurar a materialidade do delito. Em que pese a vítima tenha sido intimada não compareceu a audiência, bem como não foi à delegacia prestar depoimento, nem fez os exames solicitados pela autoridade policial.

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DO DECRETO-LEI Nº 201/67. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. As provas produzidas sob o contraditório demonstram que servidor público ocupante de cargo em comissão, nomeado pelo réu, dividiu seu salário com terceiro, que não integrava a Administração Pública Municipal. 2. Contudo, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que a ordem de divisão dos valores tenha partido efetivamente do réu e, por essa razão, requer a sua absolvição. 3. Nesse tipo de delito costuma haver um pacto de silêncio entre os envolvidos, todos beneficiados pela ilicitude. Por essa razão, no mais das vezes, o crime será provado por meios indiretos.
4. O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. 5. Absolvição por não haver prova da existência do fato ( CPP, art. 386, II).
(STF - AP: 976 PE - PERNAMBUCO 0011603-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-087 13-04-2020) (grifos nossos)

Assim, pelo cotejo do depoimento do policial com o do réu compreendo inexistir provas capazes de configurar o delito do art. 129,
caput
, do CP, o que impõe a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, CPP.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e ABSOLVER o réu.

Defiro a gratuidade pleiteada pelo apelante.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)